Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de 1 (um) salário mínimo, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03802289. Narrou que, em 22/11/2023, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que a notificação de penalidade não foi remetida ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68489472). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68489474).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade na aplicação da multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar algum tipo de dano ao recorrido. Destacou que exerceu o seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou e que agiu de acordo com a boa fé objetiva. Sustentou que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requereu o afastamento da multa por litigância de má-fé.
5. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
6. No presente caso, o recorrente foi abordado em bloqueio policial e se recusou a realizar o teste alcoolemia, sendo devidamente notificado da autuação (ID 68489446). No auto de infração (ID 68489456, p. 1) constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. O recorrido comprovou o envio aos recorrente das notificações de autuação e penalidade, dentro do prazo legal (ID 68489456, p. 2). Logo, a conduta do autor de afirmar que não recebeu nenhuma notificação contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra inequivocamente o contrário. Acertada a análise do Juízo de origem, uma vez que foi devidamente constatado que a pretensão do autor quanto à nulidade da infração por ausência de notificação contraria texto expresso de lei (art. 282, § 6 do CTB), mormente quando as notificações foram devidamente enviadas.
7. Assim, caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, inciso I e II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.